Tribunal: TJSP
Processo: 1002007-97.2019.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002007-
97.2019.8.26.0222, da Comarca de Guariba, em que são apelantes MARIA APARECIDA
DE SOUZA MARCHI e JATO LIDER SERVIÇOS LTDA EPP, é apelado ADLER
ANDAIMES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002007-97.2019.8.26.0222 -Voto no
2
VOTO No 31773
APELAÇÃO No 1002007-97.2019.8.26.0222 PROCESSO DIGITAL
APELANTE: MARIA APARECIDA DE SOUZA MARCHI E OUTRO
APELADO: ADLER ANDAIMES LTDA
COMARCA: FORO DE GUARIBA
JUIZA: DRA. DANIELA DIAS GRACIOTTO
APELAÇÃO. Benefício da assistência judiciária que não se
estende ao advogado que pleiteia exclusivamente a majoração de
honorários. Concessão de prazo para recolhimento, nos termos do
art. 99, § 5°, do CPC. Inércia do recorrente. Deserção configurada.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
A r. sentença de fls. 31/32, de relatório adotado, acolheu os embargos
apresentados por MARIA APARECIDA DE SOUZA MARCHI E OUTRO em face de
ADLER ANDAIMES LTDA e determinou a exclusão das sócias Jovenice Aparecida
Gaviratti Marchi e Maria Aparecida de Souza Marchi do polo passivo da execução e dispôs
que a execução permanecerá somente quanto a devedora Jato Líder Serviços Ltda. EPP.
Opostos embargos de declaração (fls. 35/36), foram acolhidos pela
decisão de fls. 41/42 para condenar a embargada ao pagamento das custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios do patrono da parte contrário fixados, por
equidade, em R$ 1.000,00 (um mil reais).
Apela o embargante (fls. 109/113) pleiteando fixação da verba honorária
levando-se em conta o patamar mínimo e máximo sobre o valor da economia, e não com
com base no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, como foi fixada. Requer a reforma
da r. sentença.
Recurso regularmente processado, sem apresentação de contrarrazões
(fls. 54).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002007-97.2019.8.26.0222 -Voto no
3
Concedido prazo para que o recorrente demonstrasse os pressupostos
para concessão da gratuidade ou comprovasse o recolhimento do preparo recursal, nos
termos do art. 99, § 5o do Código de Processo Civil (fls. 58).
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido.
Incumbe ao recorrente comprovar, no ato da interposição do recurso, o
recolhimento do respectivo preparo, ou na sua ausência, a concessão da assistência
judiciária ou do diferimento de custas, sob pena de deserção.
Ocorre que o benefício da assistência judiciária por ser um direito
personalíssimo, não se estende ao patrono do recorrente, de modo que o recurso que versa
exclusivamente sobre a fixação de seus honorários deve ser interposto com a comprovação
do recolhimento das custas recursais ou da concessão do benefício da assistência judiciária
ao seu patrono (art. 99, § 5o, CPC), o que não ocorreu no presente caso.
Ressalto que o apelante foi intimado para comprovar os pressupostos a
fim de se conceder o benefício da assistência judiciária ou recolher o preparo nos termos do
art. 99, § 5o do Código de Processo Civil. No entanto, quedou-se inerte, fato que obsta o
conhecimento do apelo (fls. 58 e 60).
Por isso, NÃO CONHEÇO do recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator